Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-20.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704132-20.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O recorrente alega que não formulou pedido de gratuidade de justiça, no Recurso Inominado interposto, porque o fez na petição inicial (ID 72844876). Preliminarmente, cumpre anotar que é desnecessária a formulação do pedido de gratuidade de justiça perante os Juizados Especiais, tendo em vista que a lei assegura às partes a isenção de custas e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida (art. 55, Lei 9.099/95). Por outro lado, constitui requisito de admissibilidade recursal o recolhimento do preparo, oportunidade em que as partes devem recolhê-lo ou pleitear, nas razões recursais, o benefício da gratuidade, como prevê o artigo 99, caput, do CPC. O juízo de admissibilidade do Recurso Inominado cabe, com exclusividade, ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do Juízo a quo, e é realizado mediante cotejo da peça do recurso e, se a parte, devidamente assistida por advogado, não formulou o pedido, pressupõe-se o atendimento da previsão regimental quanto ao recolhimento do preparo. Nesse cenário, à míngua de adoção da providência que competia à parte recorrente, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 72631969. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.